Tribunal: STJ
Processo: 0156199-38.2006.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1940769 - RJ
(2021/0221727-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M L A W
ADVOGADOS
: LAUDELINO DE CAMARGO JUNIOR - RJ117233
LÍLIAN ALVES CAMARGO - SP131698
AGRAVADO
: A H M K
ADVOGADOS
: LILIBETH DE AZEVEDO - RJ114040
RAFAEL FERREIRA MENDES - RJ155289
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. PARTILHA DO
IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo e deu
parcial provimento ao recurso especial para determinar a partilha igualitária do
imóvel situado na Av. Moema, n. 509, São
a ser apurada em liquidação,
Paulo/SP,
respeitando valores e parcelas pagas no curso da união estável.
2. A controvérsia diz respeito a ação de reconhecimento e dissolução de união
estável
partilha de bens, em que se discute a divisão do patrimônio adquirido
c/c
onerosamente durante a união.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a união estável e determinou a
partilha dos bens.
4. A Corte de origem deu parcial provimento às apelações para excluir da partilha
o fundo de previdência McPrev, ajustar a correção dos bens monetários e fixar a
partilha do imóvel em 75% ao réu e 25% à autora, mantendo honorários de 15%
sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a presunção de esforço comum é
relativa, de maneira que a escritura pública com percentuais de 75% e 25%,
os alegados aportes de FGTS anterior à união e o pagamento exclusivo de parcelas
Documento eletrônico VDA54865776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fde961f5-1769-4f38-a05c-11df5a933bcb

após a ruptura afastam a partilha igualitária (art. 1.725 do CC; arts. 104, 108 e 113
do CC;
do CPC); (ii) saber se houve violação da boa-fé objetiva e da
art. 411
vedação ao comportamento contraditório, bem como enriquecimento sem causa
(art. 884 do CC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se o regime supletivo da comunhão parcial na união estável, que
somente pode ser afastado por contrato escrito entre os conviventes alterando o
regime de bens; a indicação de percentuais em escritura pública de imóvel não
modifica regime de bens (art. 1.725 do CC;
o da
.
art. 5
Lei n. 9.278/1996)
7. A determinação de partilha igualitária com liquidação para apurar valores e
parcelas pagas no curso da união resguarda contribuições econômicas, sem afastar
a comunicabilidade dos aquestos.
8. Não há violação da boa-fé objetiva ou comportamento contraditório quando se
aplica o regime legal na ausência de contrato escrito, nem mesmo enriquecimento
sem causa, pois a partilha igualitária decorre de imposição normativa e a
liquidação considerará os pagamentos realizados na constância da união.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Na união estável, salvo contrato escrito em sentido
Tese de julgamento:
diverso, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, em consonância com o
do CC e o
o da
2. A liquidação deve apurar
art. 1.725
art. 5
Lei n. 9.278/1996.
valores e parcelas pagas na constância da união. 3. O postulado da boa-fé objetiva
e a vedação ao comportamento contraditório não prevalecem contra o regime legal
aplicável. 4. Não há enriquecimento sem causa quando a divisão decorre do regime
jurídico e a liquidação considera os pagamentos realizados.”
CC, arts. 1.725, 104, 108, 113, 884; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 411;
o.
Lei n. 9.278/1996, art. 5
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.852.363/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
AgInt no
3/6/2025;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.519.438/SP,
julgado em 17/12/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54865776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fde961f5-1769-4f38-a05c-11df5a933bcb

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54865776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fde961f5-1769-4f38-a05c-11df5a933bcb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1940769 - RJ (2021
/0221727-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M L A W
ADVOGADOS
: LAUDELINO DE CAMARGO JUNIOR - RJ117233

LÍLIAN ALVES CAMARGO - SP131698
AGRAVADO
: A H M K
ADVOGADOS
: LILIBETH DE AZEVEDO - RJ114040

RAFAEL FERREIRA MENDES - RJ155289
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. PARTILHA DO
IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo e deu parcial
provimento ao recurso especial para determinar a partilha igualitária do imóvel
situado na Av. Moema, n. 509, São Paulo/SP, a ser apurada em liquidação,
respeitando valores e parcelas pagas no curso da união estável.
2. A controvérsia diz respeito a ação de reconhecimento e dissolução de união
estável c/c partilha de bens, em que se discute a divisão do patrimônio adquirido
onerosamente durante a união.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a união estável e determinou a
partilha dos bens.
4. A Corte de origem deu parcial provimento às apelações para excluir da partilha o
fundo de previdência McPrev, ajustar a correção dos bens monetários e fixar a
partilha do imóvel em 75% ao réu e 25% à autora, mantendo honorários de 15%
sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53331412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 20:32:54
Código de Controle do Documento: bcbc78b2-c8b9-4bce-9d5c-3d06d4aa5ae9

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a presunção de esforço comum é
relativa, de maneira que a escritura pública com percentuais de 75% e 25%,
os alegados aportes de FGTS anterior à união e o pagamento exclusivo de parcelas
após a ruptura afastam a partilha igualitária (art. 1.725 do CC; arts. 104, 108 e 113
do CC;
do CPC); (ii) saber se houve violação da boa-fé objetiva e da
art. 411
vedação ao comportamento contraditório, bem como enriquecimento sem causa (art.
884 do CC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se o regime supletivo da comunhão parcial na união estável, que somente
pode ser afastado por contrato escrito entre os conviventes alterando o regime de
bens; a indicação de percentuais em escritura pública de imóvel não modifica regime
de bens (art. 1.725 do CC;
o da
.
art. 5
Lei n. 9.278/1996)
7. A determinação de partilha igualitária com liquidação para apurar valores e
parcelas pagas no curso da união resguarda contribuições econômicas, sem afastar a
comunicabilidade dos aquestos.
8. Não há violação da boa-fé objetiva ou comportamento contraditório quando se
aplica o regime legal na ausência de contrato escrito, nem mesmo enriquecimento
sem causa, pois a partilha igualitária decorre de imposição normativa e a liquidação
considerará os pagamentos realizados na constância da união.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Na união estável, salvo contrato escrito em sentido diverso,
Tese de julgamento:
aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, em consonância com o art. 1.725
do CC e o
o da
2. A liquidação deve apurar valores e
art. 5
Lei n. 9.278/1996.
parcelas pagas na constância da união. 3. O postulado da boa-fé objetiva e a vedação
ao comportamento contraditório não prevalecem contra o regime legal aplicável. 4.
Não há enriquecimento sem causa quando a divisão decorre do regime jurídico e a
liquidação considera os pagamentos realizados.”
CC, arts. 1.725, 104, 108, 113, 884; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 411;
o.
Lei n. 9.278/1996, art. 5
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.852.363/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
AgInt no
3/6/2025;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.519.438/SP,
julgado em 17/12/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por M. L. A. W. contra a decisão de
fls. 3.232-3.243, que conheceu do agravo e deu parcial provimento ao recurso
Documento eletrônico VDA53331412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 20:32:54
Código de Controle do Documento: bcbc78b2-c8b9-4bce-9d5c-3d06d4aa5ae9

especial, para determinar a partilha igualitária do imóvel localizado na Av. Moema,
n. 509, São Paulo/SP, a ser apurada em liquidação, respeitando os valores e parcelas
pagas no curso da união estável.
Na decisão agravada, aplicou-se o
do Código Civil e a
art. 1.725
com o fundamento de que a presunção legal de comunicabilidade
Lei n. 9.278/1996,
dos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável somente pode ser
afastada por contrato escrito estipulando regime de bens diverso, sendo insuficiente a
mera declaração de percentuais em escritura de compra e venda. Foram citados os
precedentes
e AgInt no
REsp n. 1.852.363/SP
REsp n. 1.519.438/SP.
O recorrente alega que a presunção de esforço comum é relativa e que a
manifestação de vontade das partes na escritura pública, dotada de fé pública, deve
prevalecer, fixando a copropriedade em 75% para o agravante e 25% para a agravada
(art. 1.725 do Código Civil; arts. 104, 108 e 113 do Código Civil;
do CPC).
art. 411
Sustenta que houve aporte majoritário do FGTS do agravante, constituído
antes da união estável, além do pagamento exclusivo das parcelas do financiamento
após a ruptura da união, o que justificaria a manutenção dos percentuais da escritura.
Afirma violação da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento
contraditório, pois a agravada anuiu à proporção de 25% na escritura pública e,
agora, pleiteia partilha igualitária.
Aduz enriquecimento sem causa da agravada, caso prevaleça a divisão em
50% para cada, contrariando o
do Código Civil.
art. 884
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o
provimento do agravo interno pelo colegiado, para restabelecer integralmente o
acórdão do TJRJ quanto à partilha do imóvel de Moema na proporção de 75% e 25%.
Contrarrazões às fls. 3.277-3.281.
Documento eletrônico VDA53331412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 20:32:54
Código de Controle do Documento: bcbc78b2-c8b9-4bce-9d5c-3d06d4aa5ae9

É o relatório.
VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de reconhecimento e dissolução de
união estável c/c partilha de bens, em que se discute a divisão de patrimônio
adquirido na constância da união.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a união estável e
determinou a partilha dos bens.
A Corte
deu parcial provimento a ambas as apelações, excluiu da
a quo
partilha o fundo de previdência McPrev, ajustou a correção dos bens monetários e
fixou a partilha do imóvel da Av. Moema, n. 509, em 75% ao réu e 25% à autora,
mantendo honorários de 15% sobre o valor da causa.
Sobreveio recurso especial, em que a recorrente A. H. M. K. alegou
negativa de prestação jurisdicional (arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I e II, do CPC),
violação do
do Código Civil quanto à partilha do imóvel e, ainda, questões
art. 1.725
de honorários (art. 85, §§ 2o, 4o e 8o, do CPC), ao qual foi dado parcial provimento.
No agravo interno, o recorrente M. L. A. W. sustenta, em síntese, que a
presunção de esforço comum é apenas relativa, que a escritura pública de compra e
venda reflete a vontade válida das partes (arts. 104, 108 e 113 do Código Civil;
do CPC) e que a contribuição econômica diferenciada — FGTS anterior à
art. 411
união e pagamento exclusivo das parcelas após a ruptura — afasta a partilha
igualitária. Alega também violação da boa-fé objetiva e enriquecimento sem causa
(art. 884 do Código Civil).
Documento eletrônico VDA53331412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 20:32:54
Código de Controle do Documento: bcbc78b2-c8b9-4bce-9d5c-3d06d4aa5ae9

Conforme consta na decisão agravada, a presunção legal de
comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente durante a união estável,
introduzida pela
e reafirmada pelo
do Código Civil,
Lei n. 9.278/1996
art. 1.725
somente pode ser afastada por contrato escrito estipulando regime diverso. A
declaração de percentuais em escritura pública de aquisição de imóvel não substitui
convenção de regime de bens e não afasta, por si, a incidência do regime supletivo
da comunhão parcial.
Assim, não obstante as alegações de relativização da presunção e de
prevalência da escritura pública, não há como afastar o fundamento de que, ausente
contrato escrito elegendo regime diverso, subsiste a comunicabilidade e a partilha
igualitária dos bens adquiridos na constância da união. A fé pública notarial não não
pode, isoladamente, infirmar a presunção legal.
Do mesmo modo, não prospera o recurso quanto ao argumento de que
parte dos valores foram pagos exclusivamente pelo recorrente. A decisão agravada
expressamente determinou a partilha igualitária com respeito aos valores e parcelas
pagas somente no curso da união, remetendo à liquidação para apuração, o que
resguarda eventuais particularidades sem afastar o regime aplicável. Nesse contexto,
permanece correta a exigência de contrato escrito para estipulação de regime diverso
de bens. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada:
AgInt no
REsp n. 1.852.363/SP;
REsp n. 1.519.438/SP.
Quanto à alegada violação da boa-fé objetiva e da vedação ao
comportamento contraditório, a decisão agravada assentou que a estipulação de
percentuais na escritura não produz efeitos de modificação de regime de bens em
Documento eletrônico VDA53331412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 20:32:54
Código de Controle do Documento: bcbc78b2-c8b9-4bce-9d5c-3d06d4aa5ae9

união estável. Não há comportamento contraditório quando se pleiteia a aplicação do
regime legal vigente na ausência de contrato escrito. O postulado da boa-fé não
supera a regra específica da
e do
do Código Civil.
Lei n. 9.278/1996
art. 1.725
Em relação ao enriquecimento sem causa, a manutenção da partilha
igualitária decorre do regime jurídico aplicável, e os valores aportados durante a
união serão considerados na liquidação, afastando ganho indevido. A tese não
prevalece quando o ordenamento impõe a comunicabilidade e quando o método de
liquidação preserva as contribuições pagas no curso da convivência.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53331412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 20:32:54
Código de Controle do Documento: bcbc78b2-c8b9-4bce-9d5c-3d06d4aa5ae9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.940.769 / RJ
Número Registro: 2021/0221727-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01561993820068190001 1561993820068190001 20060010163815 20060011617136 202124503908
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A H M K
ADVOGADOS : LILIBETH DE AZEVEDO - RJ114040
RAFAEL FERREIRA MENDES - RJ155289
AGRAVADO
: M L A W
ADVOGADOS : LÍLIAN ALVES CAMARGO - SP131698
LAUDELINO DE CAMARGO JUNIOR - RJ117233
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M L A W
ADVOGADOS : LAUDELINO DE CAMARGO JUNIOR - RJ117233
LÍLIAN ALVES CAMARGO - SP131698
AGRAVADO
: A H M K
ADVOGADOS : LILIBETH DE AZEVEDO - RJ114040
RAFAEL FERREIRA MENDES - RJ155289
Documento eletrônico VDA54845472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:47
Código de Controle do Documento: e3d77f99-3132-4ed7-9184-602cb7875b60

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:47
Código de Controle do Documento: e3d77f99-3132-4ed7-9184-602cb7875b60